Tribunal: TJMT
Processo: 1015361-90.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. ÁUDIO DA GENITORA DO DEMANDANTE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO À RELAÇÃO DE PARENTESCO. CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DEVIDAMENTE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e integrar decisão, consoante entendimento do STF.
2. Na espécie, a decisão embargada comporta reforma, uma vez que ao extinguir o processo, sem resolução de mérito, assentou-se na falsa premissa da necessidade de perícia técnica no áudio colacionado aos autos, o que, em verdade, não corresponde à realidade.
3. Isso porque o demandante não é o interlocutor do áudio, mas sim a sua genitora. Registre-se que apesar de afirmar genericamente se tratar de áudio de terceiro, em nenhum momento impugnou especificamente a relação de parentesco.
4. A existência de contrato devidamente assinado (ficha cadastral), e o áudio da genitora do consumidor, confirmando a utilização da conta de seu filho para a revenda de produtos e também a respeito da existência da dívida, são suficientes para a comprovação da relação jurídica, mostrando-se desnecessária a realização de perícia técnica.
4. Embargos acolhidos com efeito infringentes para afastar a extinção do processo, sem resolução de mérito e manter a incólume a sentença prolatada na origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015361-90.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUCAS VINICIUS DA PALMA OGHINO - CPF: 055.476.241-28 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0003-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020